Tribunal: STF
Processo: RE 1386635
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO. PIS E COFINS. RE 574.706. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    - Descabe o pedido da União de sobrestamento do feito até a finalização do julgamento do RE nº 574.706/PR. Cabe ratificar novamente que tal decisão, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte.



    - Em relação à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalta-se não ser possível, nesta fase processual, interromper o curso do feito apenas com base numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona. A regra geral relativa aos recursos extraordinários, julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.



    - Quanto aos artigos 489, § 1º, IV a VI, 525 § 13, 926, 927 § 3º º, 1.036, 1.039, 1.040 do CPC e 27 da Lei n.º 9.868/99, inexiste na decisão qualquer ofensa aos referidos dispositivos legais.



    - No tocante à restituição administrativa, cabe salientar que uma vez reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada à agravada optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, e posteriores alterações.



    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.



    - Negado provimento ao agravo interno.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100 e 195, I, da CF/1988. Sustenta que: (i) o ICMS deve integrar o conceito de faturamento para compor a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, pois guarda a mais absoluta conformidade com o art. 195, I, da Constituição; (ii) o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento dos embargos declaratórios opostos nos autos do RE 574.706-RG; (iii) a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita mediante precatório, e não pela via administrativa.  



    3. Em observância ao entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE 574.706-RG, a Vice-Presidência do TRF-3 determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação. O órgão fracionário se retratou parcialmente para consignar que o contribuinte tem direito à compensação apenas em relação aos valores pagos indevidamente após 15.03.2017. O acórdão restou assim ementado:  



    RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. EXCLUSÃO ICMS. RE 574.706. MODULAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDAS.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706 -PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS (tema 069).



    - Cabe destacar que a União Federal opôs embargos de declaração, que aguardavam apreciação pelo Plenário daquela Corte Superior.



    - O julgamento dos referidos embargos foi concluído na data de 13.5.2021 e, por maioria de votos, o Pleno do STF acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    [...]



    - Portanto, nos termos da decisão do C. STF e, considerando que a presente ação foi protocolada em 08/08/2017, destaco que a impetrante faz jus à compensação dos valores indevidamente pagos apenas em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 15/03/2017.



    - Ante o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, adoto o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, para que a compensação dos valores indevidamente pagos dê-se apenas em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 15/03/2017.



    - Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas.  



    4. Instada pelo Tribunal a quo a se manifestar, a União informou que há interesse no prosseguimento do feito, apenas no que concerne à impossibilidade de restituição dos valores pela via administrativa (doc. 19). Quanto aos demais pontos, a desistência parcial foi homologada pela Corte de origem. O recurso extraordinário foi admitido (doc. 20).  



    5. Portanto, o recurso extraordinário subsiste somente quanto à questão da (im)possibilidade de se restituir os valores indevidos pela via administrativa. Delimitada a questão controvertida, passo à análise do recurso.  



    6. A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 889.173-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu pela inafastabilidade do regime de precatórios para os créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança. Confira-se a ementa do julgado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (RE 889.173-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.08.2015)   



    7. A controvérsia foi novamente apreciada na ADPF 250, que reiterou a necessidade de expedição de precatório para pagamento de dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças concessivas proferidas em mandado de segurança. Confira-se:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.09.2019)  



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.350.473, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.354.543, Rel. Min. Dias Toffoli.  



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário tão somente para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentar que o pagamento de dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças concessivas de mandado de segurança submetem-se ao regime de precatórios. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator